Tribunal: STF
Processo: RE 315959
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ASSISTÊNCIA
SOCIAL. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E AO IDOSO EM ESTADO DE
MISERABILIDADE. C.F., art. 203, V; Lei 8.742, de 7.12.93.
        I.  - Com a edição da Lei 8.742/93, tornou-se de
 aplicabilidade
imediata o inc. V do art. 203, C.F.
        II. - No caso, a decisão que concedeu o benefício é posteriorà
citada Lei 8.742/93 e concedeu-o a partir da citação, tendo esta
ocorrido na vigência da mencionada Lei 8.742/93.
        III. - RE não conhecido.